Tribunal: TJDFT
Processo: 0000763-60.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE. QUANTIDADE DE EXASPERAÇÃO READAQUADA, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA APTA PARA APLICAR FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a sentença condenatória. 1.1. Mostra-se suficiente para a condenação do réu, nos crimes contra o patrimônio, a confirmação em juízo do reconhecimento firme e seguro do réu pela vítima, que descreve e relata, em detalhes, o autor do crime e a sua conduta delitiva, de modo que não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é cabível a transposição de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e a(s) outra(s) para exasperar a reprimenda, na terceira fase da dosimetria, sem que se configure bis in idem ou violação ao sistema trifásico de fixação da pena. Precedentes.
3. Procede-se à readequação da quantidade de pena-base quando fixada em patamar superior ao normalmente utilizado pela jurisprudência, sem justificativa concreta para tanto, a fim de que a reprimenda seja proporcional e razoável para a reprovação e prevenção do crime.
4. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se deve conferir maior agravamento à reincidência, seja ela específica ou não, a fim de justificar o agravamento da pena superior a um sexto, salvo se restar configurada a multirreincidência do réu, o que não é o caso. Pena readequada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.